Tribunal: TJDFT
Processo: 0708341-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DA SEPARAÇÃO LEGAL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR UM DOS CONSORTES ANTES DO CASAMENTO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. NÃO CONFIGURADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. REGULAÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS E DO CONTATO ENTRE OS GENITORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.